Tribunal: TJDFT
Processo: 0743948-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743948-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA BASTOS MACIEL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Na petição de ID 56378129, a apelante alega intempestividade das contrarrazões apresentadas pelo banco apelado. Intime-se o apelado (Banco do Brasil S.A.) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da alegada intempestividade. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator